Tribunal: TJDFT
Processo: 0712274-65.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. ATRIBUIÇÃO DOS PONTOS A TODOS OS CANDIDATOS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. LEGALIDADE. INVIABILIDADE DA INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E PONTUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.

1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a comprovação da hipossuficiência do autor/recorrente (ID 17662744).

2. Cuida-se de demanda ajuizada contra o Distrito Federal, que visa a recontagem da pontuação da prova objetiva para o cargo de consultor técnico psicólogo na Câmara Legislativa do DF (C 26), organizado pela Fundação Carlos Chagas.

3. Narra o autor que foram anuladas quatro questões de conhecimentos específicos (questões com peso 3) pela banca examinadora do certame e atribuídos os respectivos pontos a todos os candidatos, indistintamente, sem qualquer ajuste proporcional, o que afrontaria o art. 59 da Lei no 4.949/2012. Assevera que “a mera atribuição de pontos indistintamente a todos pela mera anulação da questão também encontra vedação, ainda que subsidiária e indireta no art. 54-A da mesma lei”. Argui que “Com todas as alterações que são cogentes, o entendimento do Autor é de que ele ultrapassaria a cláusula de barreira e seria convocado para a etapa seguinte, qual seja, a prova discursiva, bem como para a prova de títulos, onde sua pontuação seria elevada, por possuir título de doutorado e de mestrado na área / áreas afins”. Requer “seja atribuída nova pontuação para a etapa objetiva do certame, após o devido e necessário ajuste proporcional da pontuação entre as 25 questões válidas restantes e a reabertura das fases seguintes aos novos candidatos que serão então classificados” (Emenda à inicial, ID 16694294).

4. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos.

5. O autor repisa os argumentos ventilados na exordial e pugna pela “procedência do recurso para que seja cassada a sentença e julgados procedentes os pedidos existentes na petição inicial: a. Sejam tornadas sem qualquer efeito todas as etapas do concurso para a CLDF após a correção da prova objetiva referentes ao cargo C26, incluindo a homologação do concurso, eventual posse de psicólogo clínico, etc. b. Seja atribuída nova pontuação para a etapa objetiva do certame referente ao cargo C26, após o devido e necessário ajuste proporcional da pontuação a ser redistribuída entre as 25 questões válidas restantes e a reabertura das fases seguintes aos novos candidatos que serão então classificados”.

6. Inicialmente, verifica-se a existência de inovação recursal quanto ao pedido de que “Sejam tornadas sem qualquer efeito todas as etapas do concurso para a CLDF após a correção da prova objetiva referentes ao cargo C26, incluindo a homologação do concurso, eventual posse de psicólogo clínico, etc”, não deduzido na fase instrutória. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição, no que toca a este ponto, deixo de conhecer do recurso.

7. Percebe-se que o deslinde da demanda impõe aferir se existe ilegalidade na atribuição de pontos a todos os candidatos, em razão da anulação de questões em concurso público, e se o autor faz jus ao aumento de sua pontuação na prova objetiva.

8. As normas que regem o concurso público vinculam a Administração Pública e os candidatos que participam do certame. Uma vez inscrito, o candidato vincula-se ao edital (princípio da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório), cabendo a ele observar os ditames aos quais encontra-se atrelado.

9. O edital do concurso ao qual se submeteu o recorrente dispõe que:

6.1 A Etapa I – Prova Objetiva para todas as áreas, de caráter classificatório e eliminatório, será composta de 60 (sessenta) questões e terá duração de 3 (três) horas.

10. A prova objetiva do certame foi composta por 30 questões de Conhecimentos Gerais, com peso 1, e 30 questões de Conhecimentos Específicos, com peso 3 (item 6.2 do edital).

11. O recorrente pretende o ajuste proporcional dos pontos das questões anuladas da prova de Conhecimentos Específicos, de modo a ser beneficiado o com o aumento da nota.

12. Para tanto, assevera que “considerando tanto as quatro questões anuladas pela própria banca, como a questão anulada pelo Poder Judiciário, a pontuação por cada questão de conhecimento específico deveria ter sido redistribuída para se chegar a 30 pontos com peso a partir de apenas 25 questões, cenário em que cada questão passa então a valer 1,2 pontos brutos ou 3,6 pontos ao ser considerado o peso 3 de cada acerto. De modo que os 20 acertos do Autor, somados à questão cuja anulação obteve judicialmente (21 pontos) (doc. 06–boletim após processo) passariam a ser 16 acertos 72 pontos após a aplicação do peso 3, que devem então ser somados aos 25 pontos (com peso 1) obtidos na parte de conhecimentos gerais, chegando então a uma pontuação bruta (antes do tratamento estatístico) de 82.6 pontos (...)”.

13. Não obstante, ao contrário do que tenta fazer crer o recorrente, os critérios utilizados para a avaliação da prova objetiva observam não só o somatório dos acertos de cada candidato e o peso atribuído a cada prova, como também o desempenho dos demais candidatos ao cargo, consoante os seguintes itens do edital:

“8. ETAPA I – DO JULGAMENTO DAS PROVAS OBJETIVAS

8.1 As provas objetivas serão estatisticamente avaliadas, de acordo com o desempenho do grupo a elas submetido.

8.1.1 As provas objetivas serão corrigidas por meio de processamento eletrônico.

8.2 Considera-se grupo o total de candidatos presentes às provas do respectivo cargo/categoria.

8.3 Na avaliação de cada prova será utilizado o escore padronizado, com média igual a 50 (cinquenta) e desvio padrão igual a 10 (dez).

8.4 Esta padronização das notas de cada prova tem por finalidade avaliar o desempenho do candidato em relação aos demais, permitindo que a posição relativa de cada candidato reflita sua classificação em cada prova. Na avaliação das provas deste Concurso:

é contado o total de acertos de cada candidato em cada prova;

são calculadas a média e o desvio padrão dos acertos de todos os candidatos em cada prova;

é transformado o total de acertos de cada candidato em nota padronizada (NP).

Para isso, calcula-se a diferença entre o total de acertos do candidato na prova (A) e a média de acertos do grupo na prova (X), divide-se essa diferença pelo desvio padrão (s) do grupo da prova, multiplica-se o resultado por 10 (dez) e soma-se 50 (cinquenta), de acordo com a fórmula:

NP = A – X x 10 + 50

S

NP = Nota Padronizada

A = Total de acertos do candidato na prova

X= Média de acertos do grupo na prova

s = Desvio padrão

é multiplicada a nota padronizada do candidato em cada prova pelo respectivo peso;

são somadas as notas padronizadas (já multiplicadas pelos pesos respectivos) de cada prova, obtendo-se, assim, o total de pontos de cada candidato.

8.5 Para todas as categorias do cargo de Consultor Técnico-Legislativo, as Provas Objetivas classificatório terão caráter classificatório e eliminatório, considerando-se habilitado o candidato que obtiver total de pontos igual ou superior a 240 (duzentos e quarenta).

8.6 Os candidatos não habilitados nas Provas Objetivas serão excluídos do Concurso”.

14. Com efeito, no caso em espécie, a pontuação final do candidato na prova objetiva não é alcançada mediante a mera multiplicação dos acertos de questões pelo peso de cada prova.

15. Além do total de acertos de cada candidato, também é considerada a média e o desvio padrão dos acertos de todos os candidatos em cada prova, bem como transformado o total de acertos de cada candidato em nota padronizada (NP), consoante fórmula constante do edital. Ato contínuo, a nota padronizada do candidato em cada prova é multiplicada pelo respectivo peso e são somadas as notas padronizadas (já multiplicadas pelos pesos respectivos) de cada prova, obtendo-se, assim, o total de pontos de cada candidato.

16. Portanto, falece ao autor o direito à pontuação total indicada na exordial, haja vista os demais critérios a serem utilizados para o alcance da nota da prova, sequer mencionados pelo demandante.

17. Outrossim, o recorrente não comprovou documentalmente que não foi obedecido o critério de ajuste proporcional estampado no art. 59 da Lei no 4.949/2012 (“A anulação de questão objetiva implica ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público”), uma vez que, consoante já explicitado alhures, sequer ponderou os demais critérios de pontuação constantes do edital.

18. Sobreleva, ainda, ressaltar que a Administração é livre para estabelecer as bases do concurso e seus critérios de julgamento, desde que respeitada a igualdade entre os concorrentes, devendo selecionar profissionais adequados ao cargo público em questão, atendendo, assim, aos princípios da moralidade, eficiência e interesse público.

19. Não compete ao Poder Judiciário substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas atribuídas, salvo ocorrência de ilegalidade e de inconstitucionalidade.

20. Inexiste ilegalidade do ato administrativo que promove a anulação de questões e atribui os respectivos pontos a todos os candidatos. Tal prática, além de não encontrar qualquer vedação expressa em lei ou no edital do concurso ao qual se submeteu o recorrente, promove o tratamento isonômico de todos os candidatos que participaram do certame.

21. Se a questão de prova foi anulada é porque estava eivada de vício, que comprometia, em última análise, a avaliação do candidato no que se refere à temática ali abordada. Assim, não deve prosperar a alegação do recorrente de que apenas os candidatos que escolheram determinada resposta poderiam se beneficiar com a pontuação. A uma, porque tal tratamento é que, de fato, afrontaria o princípio constitucional da isonomia. A duas, porque não pode ser considerada como correta qualquer alternativa de gabarito pretérito, se a escolha partiu de premissa inválida (questão anulada).

22. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença objurgada.

23. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.

24. Condenado o recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.

25. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.